Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. DF LEGAL. TRAILER DE LAVA-JATO AMBULANTE EM ÁREA RESIDENCIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistente nas anulações dos autos de notificação e de infração expedidos pelo DF Legal ou, subsidiariamente, a inexigibilidade do pagamento da multa decorrente do auto de infração. Em seu recurso defende que o auto de notificação expedido em 16/01/2024 trata da indevida utilização de área pública sem permissão de uso por “trailer” ou “quiosque”, sendo que o seu veículo não é um trailer, mas apenas utilizado para carregar o material necessário para o seu serviço de lavador de veículos ambulante. Ainda, alega que a posterior emissão do auto de infração em 25/03/2024 por inexistência de licenciamento foi decorrente de mora na concessão do alvará por culpa da administração pública, não podendo ser penalizado por falha da parte ré, conforme o princípio da vedação ao benefício da própria torpeza. Assim, sustenta a inexigibilidade da multa, eis que amparada em autos de notificação e de infração eivados de nulidade, com evidente violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual nulidade nos autos de notificação e de infração expedidos pelo DF Legal e se a infração foi decorrente de mora da administração pública na emissão da autorização para a parte autora.
III. Razões de decidir
4. Constata-se que a parte autora recebeu auto de notificação em 16/01/2024 face o exercício de atividade econômica em área pública (na SQN 211, entre os blocos B e C), sem licenciamento, mediante veículo adaptado para prestação de serviço de lavagem de automóveis utilizando área pública, sendo notificado para apresentar termo de permissão de uso daquela área pública ou desocupar o local no prazo de 20 dias. Ademais, no dia 25/03/2024 a parte autora recebeu o auto de infração decorrente da continuidade do uso de veículo tipo trailer na atividade de lava-jato em área pública sem termo de permissão de uso. Por outro lado, a parte autora destaca que estava registrado como lavador de veículos desde 2021, inclusive cadastrado como MEI - Microempreendedor individual e com certificado de licenciamento pela Rede Sim do Distrito Federal. Ainda, ressalta que desde novembro de 2023 já havia solicitado à administração pública a emissão de alvará provisório para ambulante, sendo o documento emitido em 15/05/2024, atribuindo a mora na emissão do documento à parte ré.
5. Desde já, pontue-se que não prospera a nulidade do auto de notificação. Isso porque, o artigo 2o VI da Lei Distrital no 4.257/2008 conceitua trailer como “bem móvel acoplado a um veículo automotor, ou o próprio veículo adaptado destinado à comercialização de produtos e à prestação de serviços”. No caso, apesar da parte autora sustentar que o veículo é utilizado apenas para carregar o seu material de trabalho, as fotografias ID 67860843 pág. 83 permitem identificar que o veículo foi adaptado para a efetiva prestação do serviço, de modo que inserido no conceito legal.
6. Quanto ao auto de infração, alega a parte autora que a sua emissão foi decorrente da mora na expedição do “alvará provisório para ambulante” pela parte ré. Assim, cumpre elaborar um breve resumo do pedido na via administrativa. Na hipótese, é possível apurar que o autor buscava desde novembro de 2023 regularizar a sua situação, sendo acompanhado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que emitiu diversos ofícios à administração pública acompanhando o pedido administrativo da parte autora. Neste sentido, o ID 67860844, pág. 1 demonstra que em 29/11/2023 a Defensoria Pública destaca que o autor não teria conseguido emitir alvará de funcionamento, de modo que naquela oportunidade enviou documentos para a Administração Regional do Plano Piloto requisitando a expedição do alvará. Inicialmente, em 06/12/2023 foi comunicado que não existia previsão para prestação de serviços de lavador de carro no Plano Piloto, posteriormente reiterado em 14/12/2023. Adiante, no dia 19/12/2023 foi emitido despacho comunicando a impossibilidade de lavador de carro ser licenciado como ambulante. Após novos questionamentos formulados pela Defensoria Pública, a Administração Regional do Plano Piloto informou que recebeu novas orientações em 15/01/2024, de modo que não existia impedimento para a outorga de autorização para ambulante que presta serviço do tipo lava-jato, sendo apenas exigido o prévio cadastro como lavador, além de pedido de obtenção da licença de ambulante perante aquela administração regional, tudo conforme nota técnica elaborada em 20/02/2024. Assim, no dia 23/02/2024 a Defensoria Pública comprovou que o autor possuía o cadastro de lavador e requisitou a emissão de licença de ambulante. Todavia, no dia 29/02/2024 a Defensoria Pública foi notificada pelo Secretário Executivo das Cidades acerca da resposta da área técnica esclarecendo que não existia previsão normativa para a emissão de alvará para atividades de lavagem de carro. Em resposta, no dia 04/03/2024 a Defensoria Pública juntou comprovante de outra pessoa em situação similar que teria recebido “licença provisória para ambulantes” para desenvolver a atividade de lava-jato no Plano Piloto. Ainda, no dia 05/03/2024 o autor preencheu formulário perante a administração pública com requerimento para autorização de trabalho de ambulante, indicando como locais de atuação a SQN 211, SQN 210 e SQN 208. No dia 08/03/2024 a administração do Plano Piloto se manifestou favorável à licença para lavagem de veículos, requisitando no dia 19/03/2024 que o setor responsável realizasse a emissão do alvará. Todavia, no dia seguinte foi emitido novo despacho assinalando que aquela atividade não poderia ser exercida em áreas residenciais. Assim, no dia 30/04/2024 a Defensoria Pública, em nome do autor, sugeriu a emissão do alvará para atuação na SCLN 211, Bloco D, estacionamento ao lado do Big Box, de modo que no dia 15/05/2024 foi emitido o alvará provisório para ambulantes permitindo que o autor realizasse a sua atividade naquele estacionamento comercial (ID 67860839, págs. 18-24). Enfim, cumpre rememorar que, no decorrer do pedido na via administrativa, foram expedidos pelo DF Legal o auto de notificação (em 16/01/2024) e o auto de infração (em 25/03/2024).
7. Ainda que a síntese do andamento da pretensão da parte autora na via administrativa demonstre a sua boa-fé, bem como que conseguiu a emissão do alvará após mais de 6 meses do início da tentativa, relembra-se que o auto de notificação foi decorrente de atividade irregular de lavagem de veículos em área residencial utilizando veículo adaptado tipo trailer, sendo que o autor deveria comprovar a autorização/permissão de uso daquele local ou desocupar dentro do prazo de 20 dias. Contudo, o autor permaneceu no local exercendo a atividade, mesmo ciente de irregularidade. Ademais, na via administrativa foi identificado que não era possível realizar aquela atividade em área residencial, tanto que o alvará provisório para a atividade de lavador ambulante foi emitido com autorização para o estacionamento da área comercial daquela quadra, o que confirma a irregularidade da atuação da parte autora, que não poderia realizar a atividade de lava-jato ambulante na área residencial onde foi apurado o auto de infração, de modo que não há que se atribuir a irregularidade à alegada demora da solução da pretensão na via administrativa. Assim, também se constata a irregularidade do auto de infração, de modo que não deve prosperar o pedido para a sua nulidade, tampouco existindo fundamentos para o pedido de inexigibilidade da multa, não existindo ofensa aos princípios elencados (razoabilidade, proporcionalidade e eficiência) face a constatação de que não se admite a atividade de lava-jato ambulante naquela região residencial. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 4.257/2008, art. 2o VI.
Jurisprudência relevante citada: n/a.